Tribunal: TJBA
Processo: 8000047-37.2022.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000047-37.2022.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA LUCIA COSTA DA SILVA

Advogado(s)
:
VALDEMIR ROCHA SANTOS, KATIANE SANTOS DE OLIVEIRA BRAZ

APELADO: MUNICIPIO DE ITUACU

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA. GARI. MUNICÍPIO DE ITUAÇU. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL 720/2003. OMISSÃO INJUSTIFICADA DO PODER PÚBLICO NA REALIZAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DA AUTORA ASSEGURADO LEGALMENTE. ADICIONAL DEVIDO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA E PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PRECEDENTES DESTA CORTE.
SENTENÇA
REFORMADA
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A discussão trazida na presente Apelação gira em torno da possibilidade de o Poder Judiciário reconhecer o direito da servidora pública municipal receber o adicional de insalubridade.

II - A Lei nº 720/2003, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Ituaçu/Ba, nos seus arts. 86 e 87 prevê o direito ao adicional de insalubridade aos servidores municipais.

III - Considerando que o adicional de insalubridade é um direito do servidor que esteja exposto a material insalubre, a sua concessão é um poder-dever da administração pública e não uma mera faculdade ou um exercício do poder legislativo negativo.

IV - A omissão da Administração Pública Municipal, por mais de vinte anos, em regulamentar a matéria possibilita o Poder Judiciário averiguar o ato tido ilegal e efetivar o direito legalmente previsto.

V - No que tange à necessidade de perícia para averiguar a existência de trabalho insalubre e o percentual a ser fixado, a jurisprudência entende que na função de gari a perícia é despicienda. Recente Julgado desta Colenda Turma colacionado no corpo do Voto Condutor.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº
8000047-37.2022.8.05.0134
, oriunda da 1ª Vara dos feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de Ituaçu, figurando como Apelante
ANA L
Ú
CIA COSTA DA SILV

e como Apelado o
MUNICÍPIO DE ITUAÇU
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
, consubstanciado nas razões do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

DES.(A)PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA